Tribunal: TJDFT
Processo: 0715569-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715569-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática de negativa de seguimento ao agravo de instrumento, prolatada nos seguintes termos: [...] Agravo de instrumento interposto por Grupo fartura de Hortifrut S.A. (atual denominação de OBA Hortifruti - comércio e importação de frutas LTDA) contra decisão prolatada pelo e. Juízo da 3a Vara de Fazenda do DF, nos autos n. 0041025-11.2016. Eis o teor da decisão ora revista: Nada a prover nestes autos. O v. Acórdão de ID214106425foi provido para reformar a sentença por entender cabível, de acordo com o Tema 986 do STJ (REsp 1692023/MT, EREsp 1163020/RS, RE 1699851/TO, REsp 1734902/SP e REsp 1734946/SP), a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica quando lançado na fatura. Persistindo o inconformismo, advirta-se, deverá a parte irresignada interpor o recurso cabível ao TJDFT. Sendo assim, retornem os autos para o arquivo. Intimem-se. A parte agravante sustenta que “para que se possa saber o valor real da execução em favor da Agravante, será necessária a informação acerca do consumo medido em kWh dos meses de outubro de 2011 até outubro de 2016”, de sorte que “resta claro a necessidade da expedição de ofício à Neoenergia para que possa ser a Agravante informada acerca do seu consumo de energia entre o período apontado no parágrafo anterior, que já foi requerida em duas oportunidades, porém, sem sucesso”. Assevera que “a informação pleiteada pela Agravante é indispensável para a liquidação do julgado na origem, uma vez que a repetição do indébito tributário somente pode ser quantificada com base no consumo efetivamente medido, o que não se encontra discriminado nas faturas disponíveis”. Afirma que “a recusa da concessionária em fornecer tais dados, mesmo após solicitações formais, e a inércia do juízo em determinar a expedição do ofício requerido, configuram evidente obstáculo à efetividade da tutela jurisdicional, em afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da efetividade da jurisdição”. Pede o provimento do agravo “com a reforma da decisão agravada, para que seja expedido ofício à Neoenergia Brasília, a fim de que haja o envio de informações acerca do consumo medido em kWh, referente à conta identificadora n. 1477.791-6 nos meses de outubro de 2011 a outubro de 2016”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). O agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. No caso concreto, nutro a concepção jurídica de que o ato revisto não apresenta conteúdo decisório, uma vez que se limita a esclarecer (pela segunda vez) à parte agravante que a via eleita se revela inadequada ao pretendido fim (expedição de ofício), tendo em vista que: (a) “O v. Acórdão de id214106425foi provido para reformar a sentença por entender cabível, de acordo com oTema 986 do STJ (REsp 1692023/MT, EREsp 1163020/RS, RE 1699851/TO, REsp 1734902/SP e REsp 1734946/SP), a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica quando lançado na fatura”; (b) a fase de cumprimento de sentença (inaugurada em 05 de dezembro de 2024) foi extinta em razão da quitação conferida pelo ente federativo (trânsito em julgado em 11 de fevereiro de 2025); (c) o processo foi arquivado em 14 de fevereiro de 2025 e não existe notícia de eventual cobrança de outros valores ou de instauração de procedimento diverso (e.g. liquidação de sentença e/ou reabertura da fase de cumprimento de sentença). Além de exaurida a prestação jurisdicional nos autos de origem, a agravante não teria demonstrado a utilidade do ato (expedição de ofício) ao alcance da efetividade do provimento jurisdicional. Desse modo, não há de se falar em ofensa à cooperação, uma vez que a decisão, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência, uma vez que poderá, se for o caso, ser postulada na via processual adequada, a oportunizar a interposição do recurso próprio. Nesse sentido, trago à baila o acórdão da 8a Turma Cível do TJDFT DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO JUDICIAL. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto por ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento anteriormente manejado. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida é saber se a decisão monocrática que reconheceu a irrecorribilidade do despacho pode ser reformada mediante Agravo Interno, considerando o rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática fundamentou-se na natureza de despacho da decisão impugnada, ato ordinatório que não admite recurso, conforme o art. 1.001 do CPC, afastando a possibilidade de alteração do julgamento. Ademais, o recurso interposto visa à modificação de sentença já transitada em julgado, pretensão que extrapola o rol do art. 1.015 do CPC. 4. Argumento da agravante sobre a taxatividade mitigada não encontra respaldo nos fundamentos expostos pela Relatoria na decisão agravada, e a natureza decisória da manifestação judicial não se configura. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de Julgamento: “1. Despacho judicial não comporta recurso. 2. Agravo de instrumento é inadequado para impugnar sentença transitada em julgado fora das hipóteses do art. 1.015, CPC.” Dispositivos Relevantes Citados: CPC, arts. 1.001 e 1.015. Jurisprudência Relevante Citada: STJ, AgRg no AREsp 1.234.567, Rel. Min. João Silva, 3a Turma, j. 22.11.2023; STJ, REsp 2.456.789, Rel. Min. Maria Souza, 2a Turma, j. 12.03.2022. (Acórdão 1982168, 0750000-88.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se [...] O embargante informa que: (a) “para que se possa saber o valor real da execução em favor da Embargante, será necessária a informação acerca do consumo medido em kWh dos meses de outubro de 2011 até outubro de 2016”; (b) “Contudo, apesar de já ter solicitado esta informação por vias administrativas e judiciais, até o momento, a Embargante não obteve sucesso quanto ao pedido feito para obter a informação requerida”; (c) “Por essa razão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento para que seja expedido ofício à Neoenergia Brasília, a fim de que haja o envio de informações necessária, entre outros, acerca do consumo medido em kWh, referente à conta identificadora n. 1477.791-6 nos meses de outubro de 2011 a outubro de 2016, para que a Embargante possa exercer seu direito de interpor o devido cumprimento de sentença em seu favor”; (d) “Entretanto, este emérito julgador decidiu por não conhecer o recurso pelos motivos de: (i) recurso manifestadamente inadmissível (art. 932, II); (ii) o ato revisto não apresenta conteúdo decisório e (iii) a agravante, ora Embargante, não teria demonstrado a utilidade do ato (expedição de ofício) ao alcance da efetividade do provimento jurisdicional. Além disso, segundo a decisão, não foi demonstrado urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte”. Sustenta a existência de omissão da decisão monocrática desta Relatoria, a qual estaria centrada nos seguintes aspectos: (a) “primeiramente, ao contrário do que decidiu este juízo, o agravo de instrumento é manifestadamente admissível, pois, à luz do artigo 1.015 do CPC, em seu inciso VI, admite cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre exibição ou posse de documento ou coisa, o que é exatamente o pedido feito pela Embargante, já que há reiteradamente a recusa em expedir ofício a Embargada, ou seja, em exibir o documento o qual a Embargante necessita para obter as informações requeridas”; (b) “Logo, além de se enquadrar perfeitamente nas hipóteses estabelecidas no Art. 1.015 do CPC, demonstra que a prestação jurisdicional mencionada na decisão embargada não foi exaurida, uma vez que está claro a relação de dependência entre a utilidade do ato (expedição de ofício) ao alcance da efetividade do provimento jurisdicional”; (c) “Afinal, transparece que se escolheu pelo não fazer ao invés de simplesmente expedir o ofício sem o qual será impossível a Embargante obter a informação de outra maneira, tendo em vista que este mesmo pedido foi feito à Neoenergia Brasília de forma administrativa sem que o fosse atendido”; (d) “Deve-se evidenciar que a informação pleiteada pela Embargante é indispensável para a liquidação do julgado na origem, uma vez que a repetição do indébito tributário somente pode ser quantificada com base no consumo efetivamente medido, o que não se encontra discriminado nas faturas disponíveis”; (e) “A recusa da concessionária em fornecer tais dados, mesmo após solicitações formais, e a inércia do juízo em determinar a expedição do ofício requerido, configuram evidente obstáculo à efetividade da tutela jurisdicional, em afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da efetividade da jurisdição”. Aduz que “a jurisprudência pátria é pacífica quanto ao dever do juízo de viabilizar o acesso às provas necessárias à instrução da execução. Portanto, ao deixar de apreciar o pedido formulado pela parte Embargante, este juízo incorre em omissão prejudicial à efetividade da prestação jurisdicional, violando direitos processuais básicos e impedindo a regular liquidação da sentença”. Pugna pelo acolhimento dos embargos, “para que seja deferido o pedido de reforma da decisão embargada, consequentemente, a imediata expedição de ofício à Neoenergia Brasília, a fim de que haja o envio de informações acerca do consumo medido em kWh, referente à conta identificadora n. 1477.791-6 nos meses de outubro de 2011 a outubro de 2016”. A parte embargada (Distrito Federal) apresentou contrarrazões, no sentido de inexistência de vícios da decisão. É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão)1, numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Segunda Turma, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, a contradição espelharia “proposições entre si inconciliáveis” e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento” [Nesse sentido: MOREIRA, ob. cit., p. 552 a 557], sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022). A situação processual que ora se apresenta não externa o alegado defeito intrínseco processual (omissão) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. A decisão explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante [inadmissibilidade do agravo e inexistência de ofensa à cooperação, notadamente diante da inexistência de notícia de eventual cobrança de outros valores ou de instauração de procedimento diverso - e.g. liquidação de sentença e/ou reabertura da fase de cumprimento de sentença]. Transcreve-se: [...] O ato revisto não apresenta conteúdo decisório, uma vez que se limita a esclarecer (pela segunda vez) à parte agravante que a via eleita se revela inadequada ao pretendido fim (expedição de ofício), tendo em vista que: (a) “O v. Acórdão de id214106425foi provido para reformar a sentença por entender cabível, de acordo com oTema 986 do STJ (REsp 1692023/MT, EREsp 1163020/RS, RE 1699851/TO, REsp 1734902/SP e REsp 1734946/SP), a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica quando lançado na fatura”; (b) a fase de cumprimento de sentença (inaugurada em 05 de dezembro de 2024) foi extinta em razão da quitação conferida pelo ente federativo (trânsito em julgado em 11 de fevereiro de 2025); (c) o processo foi arquivado em 14 de fevereiro de 2025 e não existe notícia de eventual cobrança de outros valores ou de instauração de procedimento diverso (e.g. liquidação de sentença e/ou reabertura da fase de cumprimento de sentença). Além de exaurida a prestação jurisdicional nos autos de origem, a agravante não teria demonstrado a utilidade do ato (expedição de ofício) ao alcance da efetividade do provimento jurisdicional. Desse modo, não há de se falar em ofensa à cooperação, uma vez que a decisão, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência, uma vez que poderá, se for o caso, ser postulada na via processual adequada, a oportunizar a interposição do recurso próprio [...] Destaca-se que “a exibição incidental de documento prevista no artigo 396 do CPC, tem por objeto documentos destinados à instrução dos próprios autos em que foi requerida, não se prestando a fazer prova em ações futuras, interpretação que se extrai do inciso II do art. 397.Havendo a necessidade de exibição de determinado documento com a finalidade de permitir o exercício do direito de ação em outro processo, cabe ao titular do direito manejar os instrumentos processuais específicos, com vias a ter acesso a esses documentos” (TJDFT, acórdão 1906637, Rel. Desa Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, DJe 04.09.2024). Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento firmado. Ante o exposto, não acolho os presentes embargos de declaração. Intimem-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator